Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-50.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais - contrato de transporte - denunciação à lide da seguradora - alegações de nulidade afastadas - ausência de prejuízo ao direito de defesa - conhecimento de transporte averbados - indicação à seguradora dos valores das mercadorias que deveriam ser transportadas até os clientes finais - importância segurada - definição estabelecida no instrumento contratual -

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais - contrato de transporte - denunciação à lide da seguradora - alegações de nulidade afastadas - ausência de prejuízo ao direito de defesa - conhecimento de transporte averbados - indicação à seguradora dos valores das mercadorias que deveriam ser transportadas até os clientes finais - importância segurada - definição estabelecida no instrumento contratual - dever de indenização - resistência à pretensão de reparação integral - ônus da sucumbência carreado à seguradora vencida - correção monetária devida a partir do sinistro - juros de mora a contar da citação - ausência de interesse recursal - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004169-50.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante AXA
SEGUROS S/A, são apelados POTENSAL NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA e
O BARATÃO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte conhecida.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37646
Apelação no 1004169-50.2016
Apelante: Axa Seguros S/A
Apelado: Potensal Nutrição e Saúde Animal Ltda. e
Baratão Transporte e Comércio de Madeiras Ltda.
Ação indenizatória de danos materiais - contrato de transporte
- denunciação à lide da seguradora - alegações de nulidade
afastadas - ausência de prejuízo ao direito de defesa -
conhecimento de transporte averbados - indicação à
seguradora dos valores das mercadorias que deveriam ser
transportadas até os clientes finais - importância segurada -
definição estabelecida no instrumento contratual - dever de
indenização - resistência à pretensão de reparação integral -
ônus da sucumbência carreado à seguradora vencida -
correção monetária devida a partir do sinistro - juros de mora
a contar da citação - ausência de interesse recursal - sentença
mantida - recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por POTENSAL NUTRIÇÃO
E SAÚDE ANIMAL LTDA. contra BARATÃO TRANSPORTE E
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. buscando a reparação de danos
materiais. Ao relatório de fls. 340, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente, assim como a lide secundária tendo como litisdenunciada AXA
SEGUROS S/A. Apelou a litisdenunciada sustentando a nulidade da
sentença, uma vez que o MM. Juízo “a quo” absteve-se de distribuir o ônus
da prova nos termos do art. 357,II, III e IV da lei de rito, deixando, ainda,
de apreciar a petição de fls. 318/322, acrescentando que a testemunha da
litisdenunciante foi ouvida sem que fosse apresentada a devida justificativa
para a prova requerida. No mérito, aduz que a cláusula contratual prevê
que a cobertura securitária abrange o momento em que os bens são
entregues ao transportador até o local de destino da mesma viagens,
acrescentando que a segurada comunicou e averbou o embarque por meio
de documentos que indicam o valor de R$ 26.420,90, asseverando que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notas fiscais no 1303 a 1316, cujos valores foram acolhidos pelo MM. Juízo
“a quo”, representam apenas o valor da venda das mercadorias aos
consumidores finais, de sorte a se referirem a trecho diverso das
averbações de embarque. Alega que o pagamento da indenização somente
não foi efetivado ante a recusa da segurada em assinar o termo de quitação.
Sustenta que a seguradora assumiu o risco ao realizar, para fins fiscais, a
fragmentação as duas operações: a primeira correspondente à entrega na
filial da autora, e a segunda referente à venda aos consumidores finais,
razão pela qual se mostra indevido o pleito relativo ao pagamento do valor
correspondente a trecho diverso daquele onde se deu o sinistro. Aduz,
também, que não deve arcar com o ônus da sucumbência, uma vez que
aceitou a denunciação à lide. Pugna, por fim, pela incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento da ação, e dos juros de mora contados da
citação. Com contrarrazões da autora, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não socorre à apelante a
alegada nulidade da r. sentença, uma vez que o ponto controvertido restou
fixado pela r. decisão de fls. 311 que, ainda que de forma genérica,
mostrou-se adequado ao caso vertente, podendo se extrair, da detida
análise do processo, que a controvérsia reside justamente no devido
cumprimento ou não das obrigações estabelecidas no contrato de seguro.
A esse passo, é de se considerar que as questões pontuadas
pela apelante às fls. 371 estão abarcadas pelo ponto controvertido fixado.
Quanto à distribuição do ônus probatório, tem-se que, a
despeito de a decisão de fls. 311 ter sido silente neste aspecto, não se
vislumbra prejuízo da apelante, uma vez que não se alterou, na espécie, a
regra geral prevista no art. 373 da lei de rito.
Concernentemente à ausência de justificativa para o
arrolamento da testemunha ouvida, também não se vislumbra qualquer
prejuízo ao direito de defesa da recorrente a justificar a declaração de
nulidade.
Quanto à questão de mérito, é de se observar que a
apelante alega que o valor da indenização deve corresponder à averbação
do DANFE no 59934 e DACTE no 299, ambos no valor de R$ 26.420,00,
uma vez que o roubo se deu entre o trajeto que era percorrido, da matriz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, em São Paulo, até a sua filial em Rondônia, sendo certo que o valor
pleiteado, qual seja, R$ 73.114,72, refere-se à entrega das mercadorias da
filial aos clientes finais, trajeto este que não chegou a ser realizado.
A esse passo, é de se observar que a apólice de seguro
juntada pela apelante prevê que “a importância segurada, por embarque,
corresponderá aos valores integrais dos bens ou mercadorias declarados
nos conhecimentos de embarque, objetos das averbações previstas na
Cláusula 9 destas Condições Gerais” (fls. 212), cabendo destacar que a
aludida cláusula refere a de número 13, de onde se extrai que “o segurado
assume a obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela
apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de
cópia do(s) conhecimento(s) rodoviário(s) ou documento fiscal
equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica,
acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação” (fls. 228).
E, consoante deflui do documento de fls. 125, a
transportadora segurada realizou a averbação das notas fiscais 1303 a 1316,
que totalizam o importe de R$ 73.144,72, conjuntamente com a averbação
do importe de R$ 26.420,96.
Ainda, das correspondências eletrônicas acostadas às fls.
253/271, deflui que a apuração interna realizada pela seguradora concluiu
que tanto os conhecimentos de transferência (R$ 26.420,96) quanto os de
venda (R$ 73.144,72) foram averbados (fls. 263).
À evidência, a exigência contratual de averbação dos
embarques restou observada pela litisdenunciante, sendo patente que a
seguradora teve conhecimento do valor das mercadorias que seriam
transportadas aos clientes finais, nos termos do contrato de transporte
entabulado entre autora e ré da lide principal, de sorte que a cobertura
securitária deve abranger todo o percurso contratado e os valores
previamente informados.
Quanto ao ônus da sucumbência, em que pese tenha
aceitado a denunciação, a litisdenunciada opôs resistência à pretensão da
autora de recebimento do valor integral da averbação, razão pela qual,
sendo vencida nesse aspecto, deve arcar com referido ônus.
É de se observar que a autora pleiteia o valor histórico da
averbação, não tendo procedido à atualização monetária até a data do
ajuizamento da ação, razão pela qual se mostra correta a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guerreada ao estabelecer como termo inicial da correção monetária a data
do sinistro.
Quanto aos juros moratórios, não se vislumbra o interesse
recursal da litisdenunciada, uma vez que foram eles fixados a contar da
citação.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões
recursais, na parte conhecida, majorando-se a verba honorária, nos termos
do art. 85, §11 da lei de rito, para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator